Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO DE DECISÕES ANTERIORMENTE AGRAVADAS. OCORRÊNCIA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE.
1. Considerando que as decisões de primeiro grau que foram objeto de impugnação pela parte executada, ora agravada, encontram-se preclusas, não há óbice para que a parte exequente, ora agravante, efetue o levantamento dos valores incontroversos.
2. Desse modo, não há qualquer impedimento para o levantamento da quantia incontroversa, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida no presente recurso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.